Tribunal: TCU
Processo: 018.806/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 900092025 e códigoUasg 257046 (Objeto: Dispensa Eletrônica no 90009/2025 conduzida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara (UASG 257046).)

Inteiro teor:
Acórdão 2416/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo procurador de SB Engenharia JP Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no procedimento de Dispensa Eletrônica 90009/2025, sob responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara/Ministério da Saúde, cujo objeto consistiu na contratação, por dispensa de licitação, de serviços comuns de engenharia (investigação geotécnica e topográfica), com valor estimado de R$ 30.839,43, tendo o certame sido homologado e a contratação realizada com JB Engenharia e Consultoria Ltda., pelo valor de R$ 19.900,00, com vigência de 9/12/2025 a 9/6/2026. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade, por envolver matéria de competência do Tribunal, unidade jurisdicionada sujeita à jurisdição e recursos de origem federal; considerando que a controvérsia central se restringe à alegação de ausência de publicidade de diligência instaurada para comprovação de exequibilidade, com desclassificação da proposta apresentada pela representante sob fundamento de ausência de envio de documentos comprobatórios no prazo fixado; considerando que a proposta apresentada pela representante no valor de R$ 12.950,00 situou-se abaixo do patamar de 75% do valor orçado pela Administração para serviços de engenharia, circunstância que configura presunção relativa de inexequibilidade e justifica a instauração de diligência para oportunizar demonstração de viabilidade, com desclassificação em caso de não comprovação; considerando que os autos registram a instauração de diligência no sistema eletrônico, com conclusão de desclassificação vinculada à ausência de resposta no prazo, circunstância compatível com ciência do fornecedor diligenciado pela via regular da plataforma, com notificação direta ao fornecedor e registro formalizado do trâmite; considerando que a unidade técnica consignou a implementação, a partir de abril de 2025, de funcionalidade própria de diligências em aba específica no sistema eletrônico de compras, com registro centralizado do procedimento e possibilidade de consulta aos registros pertinentes, sem exigência normativa de comunicação por chat público, desde que o ato permaneça formalizado, registrado e acessível para controle e fiscalização; considerando que a contratação possui valor estimado e valor contratado em patamar reduzido, inferior ao limite mínimo de débito previsto para instauração de tomada de contas especial quando aplicável, nos termos da Instrução Normativa-TCU 98/2024, circunstância que reforça a ausência de impacto material relevante apto a justificar providência adicional de natureza ressarcitória na hipótese concreta; e considerando que, diante do conjunto probatório examinado, a unidade técnica concluiu pela inexistência de irregularidade na forma de tramitação da diligência e pela ausência de prejuízo à isonomia, à transparência e à lisura do certame, com proposta de julgamento de improcedência; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em em sessão 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.806/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SB Engenharia JP Ltda. 1.2. Unidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Sizinandes Barros de Lima Neto, representando SB Engenharia JP Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há